Tribunal: STF
Processo: Rcl 65935
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Rosana Giaretta Sguerra Miskulin contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP no Processo 0027847-46.2022.8.26.0053, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.135 MC/DF.



    A reclamante narra que:



    [...] ingressou com ação declaratória, em face da UNESP (Autarquia Estadual) e da SPPREV (Autarquia Estadual), objetivando o reconhecimento da sua condição de servidora titular de cargo efetivo e vinculada ao RPPS desde 2004, quando ingressou nos quadros da primeira reclamada, acompanhado de todos os consectários legais, com destaque para o critério para cálculo do valor da aposentadoria. Vejamos o pedido inicial formulado: 



    “IV. DOS PEDIDOS Diante do exposto, requer a Vossa Excelência: a) Que a presente ação seja julgada procedente, com o reconhecimento da não sujeição da Autora ao regramento da Lei n° 14.653/2011, vale dizer, que não tenha as contribuições e os proventos de aposentadoria limitados ao teto do RGPS;“



    [...]



    Em 2016, ciente do erro cometido e procurando encobri-lo, a primeira reclamada, em relação a reclamante, e a todos os outros docentes que se encontravam na mesma situação, abriu concurso para transposição do regime celetista para o estatutário.



     Em 23.06.2021, a ação foi julgada improcedente na primeira instância sendo, por unanimidade, integralmente reformada, em 04.10.2021, pela 7ª Câmara de Direito Público do TJSP, que acolheu o pleito inicial, resultando na seguinte ementa: 



    “SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Universidade Estadual Paulista UNESP. Professora. Autora admitida na qualidade de servidora pública estadual, em 2004, sob o regime jurídico celetista, com alteração de regime para estatutário, em 2016. Pleito de aposentaria fora do regramento da Lei Estadual nº 14.653/2011, que instituiu o regime de previdência complementar no âmbito do Estado de São Paulo e fixou limite máximo para concessão de aposentadorias e pensões. Admissibilidade. Ausência de solução de continuidade. Manutenção do vínculo com a Universidade, sem interrupção, desde 2004. Recurso provido.” (Doc. 1)



    Em 16.09.2022, opera-se o transitou em julgado do acórdão regional. 



    Em 05.10.2022, teve início a fase de execução, onde requereu-se: (i) o apostilamento do novo critério para o cálculo de aposentadoria da reclamante e, como corolário, (ii) a apuração dos valores, considerando sua inclusão no RPPS desde o seu ingresso nos quadros da reclamada, em 2004 até 2016, conforme entendimento adotado pelo acórdão regional (título executivo). (Documento 1, pp. 2-3).



    Sustenta que:



    [...] o critério utilizado pela reclamada, na planilha de cálculos apresentada revelou-se inaceitável, por limitar os proventos de aposentadoria da reclamante ao teto do RGPS, descartando os limites estabelecidos pelo acórdão regional (título executivo). (Documento 1, p. 4).



    E prossegue aduzindo:



    Em face da referida decisão, foi interposto agravo de instrumento, em que se reiterou a tese segundo a qual, nos termos do título executivo, a reclamante, desde o seu ingresso, esteve submetida a um regime estatutário. 



    Esse reconhecimento, pelo primeiro acórdão regional (título executivo), bem revela que o critério utilizado para o cálculo das contribuições e dos proventos de aposentadoria demonstra-se equivocado, pois, não poderiam estar limitado ao teto do RGPS, sob pena de esvaziamento, para o presente caso, da autoridade da decisão proferida por esse Colegiado, acerca do RJU. 



    No entanto, a mesma Câmara, agora com a sua composição alterada em relação ao julgamento anterior, negou-lhe provimento, nos seguintes termos: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Pretensão à reforma da decisão que julgou extinta a obrigação de fazer, por entender descaber qualquer questionamento sobre paridade ou integralidade, bem como sobre contribuições utilizadas no cálculo dos proventos. A pretensão da credora excede os limites do título. Ofensa à coisa julgada. Inteligência dos arts. 5º, XXXVI, da CF, e 502 do CPC. Recurso não provido (Documento 1, p. 5).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e, no mérito, requer:



    d) a PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, cassando o acórdão exorbitante, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia, a fim de que o reconhecimento da inclusão da reclamante no RPPS, pela esfera Regional, venha acompanhado dos respectivos consectários legais, com destaque para o critério para o cálculo do valor dos benefícios a que tem direito, atrelado ao RPPS e não ao RGPS, que justificaram a propositura da ação inicial (Documento 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF).



    A reclamação é improcedente porque não houve descumprimento de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    O paradigma apontado como violado tem a seguinte redação:



    MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PODER CONSTITUINTE REFORMADOR. PROCESSO LEGISLATIVO. EMENDA CONSTITUCIONAL 19, DE 04.06.1998. ART. 39, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO ÚNICO. PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO, DURANTE A ATIVIDADE CONSTITUINTE DERIVADA, DA FIGURA DO CONTRATO DE EMPREGO PÚBLICO. INOVAÇÃO QUE NÃO OBTEVE A APROVAÇÃO DA MAIORIA DE TRÊS QUINTOS DOS MEMBROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUANDO DA APRECIAÇÃO, EM PRIMEIRO TURNO, DO DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO (DVS) Nº 9. SUBSTITUIÇÃO, NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA LEVADA A SEGUNDO TURNO, DA REDAÇÃO ORIGINAL DO CAPUT DO ART. 39 PELO TEXTO INICIALMENTE PREVISTO PARA O PARÁGRAFO 2º DO MESMO DISPOSITIVO, NOS TERMOS DO SUBSTITUTIVO APROVADO. SUPRESSÃO, DO TEXTO CONSTITUCIONAL, DA EXPRESSA MENÇÃO AO SISTEMA DE REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO, PELA MAIORIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL POR OFENSA AO ART. 60, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RELEVÂNCIA JURÍDICA DAS DEMAIS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL REJEITADA POR UNANIMIDADE.



    1. A matéria votada em destaque na Câmara dos Deputados no DVS nº 9 não foi aprovada em primeiro turno, pois obteve apenas 298 votos e não os 308 necessários. Manteve-se, assim, o então vigente caput do art. 39, que tratava do regime jurídico único, incompatível com a figura do emprego público.



    2. O deslocamento do texto do § 2º do art. 39, nos termos do substitutivo aprovado, para o caput desse mesmo dispositivo representou, assim, uma tentativa de superar a não aprovação do DVS nº 9 e evitar a permanência do regime jurídico único previsto na redação original suprimida, circunstância que permitiu a implementação do contrato de emprego público ainda que à revelia da regra constitucional que exige o quorum de três quintos para aprovação de qualquer mudança constitucional.



    3. Pedido de medida cautelar deferido, dessa forma, quanto ao caput do art. 39 da Constituição Federal, ressalvando-se, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a subsistência, até o julgamento definitivo da ação, da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso.



    4. Ação direta julgada prejudicada quanto ao art. 26 da EC 19/98, pelo exaurimento do prazo estipulado para sua vigência.



    5. Vícios formais e materiais dos demais dispositivos constitucionais impugnados, todos oriundos da EC 19/98, aparentemente inexistentes ante a constatação de que as mudanças de redação promovidas no curso do processo legislativo não alteraram substancialmente o sentido das proposições ao final aprovadas e de que não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico anterior.



    6. Pedido de medida cautelar parcialmente deferido (ADI 2.135 MC/DF, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJe 7/3/2008).



    No caso concreto, observo que, em primeiro grau, o Juiz de Direito do Estado de São Paulo decidiu:



    A pretensão da exequente, de questionar os cálculos da média das contribuições, extrapola os limites da lide. 



    Com efeito, o que o título executivo contempla é o afastamento da Lei nº 14.653/2011 à exequente, de modo que seus proventos de aposentadoria e as contribuição não estão sujeitos ao teto do RGPS. 



    Como bem esclareceu a executada, descabe aqui qualquer questionamento sobre paridade ou integralidade, tampouco controvérsia sobre as contribuições utilizadas para o cálculo dos proventos de aposentadoria. 



    Frise-se, ainda, que é incontroverso que, entre 04/2004 e 08/2016, a exequente esteve vinculada ao RGP e que suas contribuições, nesse período específico, observaram o teto, de modo que é correto considerar que os salários de contribuição vertidos àquele regime e considerados no cálculo da média não podem mesmo ser superiores ao limite máximo estabelecido pela Previdência Social. 



    O cálculo da aposentadoria deve considerar a média aritmética simples das maiores remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado em cada período. 



    Se a exequente discorda desse critério, deverá buscar a solução na via adequada, não neste incidente, já que não há título executivo que ampare sua pretensão. 



    Isso considerado, para que produzam os jurídicos e legais efeitos de direito, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, relativa a obrigação de fazer, com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil (Documento 5, p. 191 - grifei).



    Tal decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pois a questão de sujeição ao teto do Regime Geral da Previdência Social — RGPS “não foi objeto de discussão no processo de conhecimento.” (doc. 5, p. 235)



    Verifico que a reclamante pretende a revisão do critério adotado para cálculo dos valores de sua aposentadoria e, por consequência, a não sujeição aos regramentos do RGPS, em especial quanto ao teto deste. Tal questão, no entanto, sequer foi expressamente decidida pelas instâncias ordinárias, uma vez que não havia título judicial que amparasse a pretensão executiva.



    O Supremo Tribunal Federal, por seu turno, ao referendar a cautelar concedida pelo relator na ADI 2.135 MC/DF, restabeleceu a redação original do caput do art. 39 da Constituição Federal, por entender que sua alteração, a princípio, não observara o devido processo legislativo. 



    Concluo, portanto, que não há aderência estrita entre o paradigma e o ato impugnado nesta reclamação, o que, em regra, obsta a procedência desta reclamação. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇA SALARIAL. DESVIO DE FUNÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - A jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    II - O Tribunal reclamado não assegurou à beneficiária o direito à diferença salarial com base no princípio da isonomia, mas sim em virtude da caracterização de desvio de função. Portanto, a condenação em questão não implica em descumprimento da Súmula Vinculante 37.



    III - Agravo regimental desprovido (Rcl 63.667 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/3/2024).



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido, quanto à estrita aderência, vejam-se as seguintes decisões da minha relatoria: Rcl 61.574/SP, DJe 23/8/2023; e Rcl 62.637/SC, DJe 9/10/2023.



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator